Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECISÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PARCELAS PAGAS APÓS INDULTO. DEVOLUÇÃO.
I - A decisão judicial que concede o indulto tem natureza meramente declaratória do direito estabelecido no Decreto Presidencial.
II - A prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade tem natureza jurídica de verba indenizatória. Alternativamente, assume natureza social.
III - Declarada a extinção da punibilidade em razão do indulto, as parcelas da prestação pecuniária pagas após a data do decreto devem ser restituídas.
IV - Recurso conhecido e provido.